Tribunal: TJBA
Processo: 0038137-97.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
0038137-97.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGADO: Everaldo de Jesus Bonfim e outros (10)

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RAFAEL FERREIRA COSTA

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (10)

Advogado(s)
:
DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RAFAEL FERREIRA COSTA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COISA JULGADA. REPROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a existência de coisa julgada em relação ao embargado Osmar Fernandes de Almeida. O embargante alega omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé e se estão presentes os requisitos para aplicação da respectiva multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconheceu a coisa julgada, mas deixou de analisar o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, configurando omissão relevante.

5. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração de conduta abusiva, não bastando a mera sucumbência ou reiteração de argumentos jurídicos.

6. A repropositura de demanda idêntica, com mesmas partes, pedido e causa de pedir, já acobertada pela coisa julgada, caracteriza uso indevido do processo e afronta aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

7. Tal conduta enquadra-se nas hipóteses dos incisos III e V do art. 80 do CPC, autorizando a aplicação das sanções previstas no art. 81 do mesmo diploma.

8. A penalidade por litigância de má-fé não se estende ao advogado, cuja responsabilidade deve ser apurada em via própria.

9. A fixação da multa deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 1.000,00 diante do baixo valor da causa, nos termos do art. 81, § 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à análise de pedido de condenação por litigância de má-fé autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. A repropositura de demanda idêntica já acobertada pela coisa julgada configura litigância de má-fé.

3. A penalidade por litigância de má-fé não pode ser automaticamente estendida ao advogado, devendo sua responsabilidade ser apurada em ação própria.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
0038137-97.2004.8.05.0001
,

sendo embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
Everaldo de Jesus Bonfim e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.